Tribunal: STF
Processo: AI 784542
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.     
   CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.     
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. Caso em que entendimento diverso 
   do adotado pela Instância Judicante de origem demandaria o reexame 
   da legislação ordinária aplicada à espécie, bem como a análise dos 
   fatos e provas constantes dos autos. Providências vedadas neste 
   momento processual.
2. No mais, ausente o prequestionamento dos 
   dispositivos constitucionais tidos por violados no apelo extremo. 
   Pelo que é de se aplicar a Súmula 282/STF.
3. Agravo regimental 
   desprovido.